Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ACERCA DOS HONORÁRIOS. ATUAÇÃO DO PATRONO. COMPROVADA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. CRITÉRIO INFORMATIVO. NATUREZA DA PEÇA ELABORADA. SIMPLICIDADE DO TRABALHO. ARBITRAMENTO COMPATÍVEL.SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifico que o autor efetivamente prestou serviços advocatícios para os réus, em demanda distinta da qual fora contratado inicialmente, não se podendo falar que tal labor fora abarcado pelas verbas honorárias inicialmente acordadas entre as partes. 1.2 Deste modo, diante do efetivo trabalho realizado pelo advogado autor em favor dos réus, não abarcado pelo contrato previamente celebrado entre as partes, tampouco pelos honorários já quitados, resta necessário o arbitramento de remuneração a título de honorários advocatícios.

2. Certo é que a jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que a Tabela de Honorários fixada pela OAB/DF não vincula o julgador, especialmente em face do princípio do “pacta sunt servanda”, possuindo apenas caráter meramente informativo. 2.1 Ocorre que, em que pese tal entendimento, não há óbice na utilização de seus parâmetros pelo órgão julgador para arbitramento de honorários quando não se verifica qualquer ajuste anterior entre as partes, como no caso dos autos.

3. A pretensão do autor apelante em que os honorários sejam estabelecidos em 10% a 20% do valor do imóvel importaria em montante desproporcional considerando-se que cuidou-se de apenas uma petição em defesa dos réus na seara trabalhista. Assim, os honorários advocatícios não devem ser arbitrados com base no proveito econômico obtido pela parte e sim de acordo com o valor social e econômico do trabalho realizado pelo advogado.

4. Deste modo, irretocável a sentença recorrida, uma vez que o valor arbitrado mostra-se hábil a remunerar o serviço prestado pelo autor, sem, contudo, impor gravame excessivo aos réus, impedindo enriquecimento ilícito de qualquer das partes, especialmente diante da ausência de complexidade do serviço advocatício em análise.

5.Recursos conhecidos e desprovidos.